Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990), em concurso formal (art. 70, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, a readequação da dosimetria da pena e a consunção entre os crimes de roubo e corrupção de menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e das circunstâncias judiciais; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para participação de menor importância; e (v) decidir sobre a eventual consunção entre os delitos de roubo e corrupção de menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial é válido quando, mesmo sem o rigor formal do art. 226 do CPP, encontra-se devidamente corroborado por provas colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente pela palavra da vítima em juízo, considerada relevante em crimes patrimoniais.
A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por meio do conjunto probatório consistente, que inclui a palavra firme da vítima, o reconhecimento em juízo e outros elementos de convicção produzidos na instrução processual.
A dosimetria da pena observa critérios legais, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena anterior, circunstância que agrava sua reprovabilidade.
É admissível a consideração de uma das causas de aumento como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que não ocorra bis in idem.
Não se aplica a tese de participação de menor importância quando o réu exerce domínio do fato e tem atuação ativa na execução do crime, não sendo meramente acessório à conduta principal.
É inviável o reconhecimento da consunção entre os crimes de roubo e corrupção de menor, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos, sendo delitos autônomos, com consumação e previsão legal próprias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas.
A palavra da vítima, quando firme e coerente, tem especial relevância nos crimes patrimoniais.
A prática do delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade.
É legítima a utilização de uma das majorantes como circunstância judicial negativa na dosimetria, desde que não considerada novamente.
A participação de menor importância exige conduta acessória ou de reduzido envolvimento, o que não se verifica quando o réu tem atuação relevante e domínio do fato.
Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de roubo e corrupção de menores, por tutelarem bens jurídicos distintos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I; art. 70, caput; CPP, art. 226; ECA, art. 244-B, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018.